Tribunal: TCU
Processo: 015.197/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhar o arrendamento portuário de dois terminais para movimentação e armazenagem de granel sólido mineral e vegetal, intitulados ATU12 e ATU18, localizados no Porto de Aratu/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da desestatização, por meio de arrendamento portuário, de dois terminais voltados à movimentação e armazenagem de granel sólido mineral e vegetal, intitulados ATU12 e ATU18, localizados no Porto de Aratu/BA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 11 da Resolução-TCU 315/2020, 169, inciso V, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Infraestrutura que: 9.1.1. insira a palavra "somente" na cláusula 14.1.1 do contrato, a fim de que conste o seguinte texto: "Cláusula 14.1.1. A Arrendatária poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro somente nos casos em que, após a celebração deste Contrato, vier a se materializar quaisquer dos riscos expressamente assumidos pelo Poder Concedente nos termos deste Contrato, com reflexos econômico-financeiros negativos para a Arrendatária."; (grifo nosso) 9.1.2. evidencie a produtividade por empregado adotada para mão de obra fixa operacional (valor paramétrico de toneladas/ano/empregado), com base em documentos e/ou fontes comprobatórias, de forma a robustecer as análises efetuadas; 9.1.3. fundamente, tecnicamente, os estudos para os custos unitários e os quantitativos dos itens pertencentes à faixa A das curvas ABC de investimentos e despesas operacionais, por meio de pesquisa de mercado, sistemas oficiais de referência ou documento correlatos. 9.2. indeferir o pedido de ingresso da Associação de Usuários de Portos da Bahia - Usuport como interessada; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Infraestrutura, à Antaq, à EPL, à Codeba e à Usuport, informando-os de que, dentro do escopo delimitado na presente fiscalização, regulamentada pela IN-TCU 81/2018, não foi detectada inconsistência que obste o regular prosseguimento do processo concessório dos terminais portuários denominados ATU12 e ATU18, localizados no Porto de Aratu/BA; 9.4. arquivar os presentes autos.